Tribunal: TJMT
Processo: 0004244-02.2009.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004244-02.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOSE FLAVIO ANDRIOLI - CPF: 361.760.281-91 (APELADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40, DA LEI N. 6.830/80 – INTELIGÊNCIA DO RESP Nº 1.340.553/RS-RR - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Só deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca da Juína, que julgou extinto o processo executivo, nos termos dos artigos 174, do CTN e 487, II do CPC.

Em suas razões recursais aduz o recorrente que o juízo monocrático não determinou a suspensão do curso da execução fiscal, como ele mesmo reconhece na sentença, tampouco abriu vista dos autos para a Fazenda Pública se manifestar, antes de determinar o arquivamento, tampouco foi oportunizada a vista dos autos, nos termos do art. 40, da Lei n. 6.830/80.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de recurso de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca da Juína, que julgou extinto o processo executivo, nos termos dos artigos 174, do CTN e 487, II do CPC.

Em detida análise dos autos, verifica-se que recorrente busca o reconhecimento da nulidade da sentença proferida pelo juiz
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, em sede de Recurso Especial, o que segue:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(STJ, REsp nº 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

A presente ação de execução fiscal foi protocolada em 14.09.2009 e o despacho que determinou a citação foi proferido em 09.11.2009.

Verifica-se, no presente caso, que não ocorreu inércia da Fazenda Pública apta à justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, nos termos do item 4.2. da decisão supramencionada, não se vislumbra a ocorrência dos requisitos previstos na Lei de Execuções Fiscais no que tange ao reconhecimento da prescrição intercorrente, quais sejam, não houve a suspensão do feito por prazo superior a um ano, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF. Tampouco, findo o prazo, foi ouvida a Fazenda Pública.

Sendo assim, a retificação da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Isso posto,
dou provimento
ao presente recurso, nos termos acima alinhados, determinando-se o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020